Tribunal: TJES
Processo: 5002763-21.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002763-21.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARMEN MACEDO GOMES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002763-21.2023.8.08.0021

APELANTE:
CARMEN MACEDO GOMES

APELADA:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. INADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR PAGAMENTO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA DÍVIDA EM SEDE DEFENSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Carmen Macedo Gomes contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Dacasa Financeira S/A – em liquidação extrajudicial, visando à satisfação de contrato de renegociação de dívida no valor de R$ 7.500,06, inadimplido pela apelante. A recorrente requereu: (i) concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) reconhecimento de cerceamento de defesa por ausência de prova pericial; (iii) reconhecimento de pagamentos parciais; (iv) modulação ou extinção da dívida, com fundamento em sua vulnerabilidade socioeconômica, na teoria da onerosidade excessiva e no superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso sem observância da forma legal; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia contratual; (iii) verificar se a apelante comprovou o pagamento parcial da dívida; (iv) determinar se a dívida pode ser revista ou extinta com fundamento na teoria da onerosidade excessiva, na base objetiva do negócio ou na disciplina do superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de efeito suspensivo formulado sem observância do art. 1.012, § 3º, do CPC é inadmissível, pois deveria ser requerido em petição apartada ao relator.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende suficientes as provas documentais, aplicando o princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 371 e 478).

O ônus da prova do pagamento é do devedor (CPC, art. 373, II), e os canhotos apresentados não possuem autenticidade bancária ou chancela idônea para comprovar quitação (CC, art. 320).

A teoria da onerosidade excessiva (CC, art. 478) não se aplica ao caso, pois a dificuldade financeira da apelante não gera vantagem extrema ao credor, inexistindo alteração objetiva da base do contrato.

A disciplina do superendividamento (CDC, arts. 104-A a 104-C) prevê procedimento próprio de repactuação com participação de todos os credores, inaplicável como defesa incidental em ação de cobrança isolada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pedido de efeito suspensivo à apelação deve observar a forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC, sendo inadmissível quando requerido de forma inadequada.

O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para a solução da lide.

O devedor deve comprovar o pagamento com documentos idôneos, não sendo suficientes canhotos desprovidos de chancela bancária.

A teoria da onerosidade excessiva não se aplica quando a dificuldade financeira decorre de motivos subjetivos do devedor sem gerar vantagem extrema ao credor.

O procedimento de superendividamento deve ser instaurado em ação própria, não cabendo como defesa em ação de cobrança individual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.012, §§ 3º e 4º; 371; 373, II; 478; 85, § 11; 98, § 3º. CC, arts. 320 e 478. CDC, arts. 104-A a 104-C.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, DJe 16/11/2020; TJES, Apelação Cível nº 024170092019, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 14/09/2021; TJES, Apelação Cível nº 004180008718, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 09/08/2022.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002763-21.2023.8.08.0021

APELANTE:
CARMEN MACEDO GOMES

APELADA:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Inicialmente, no tocante ao pedido de manutenção da justiça gratuita formulado pela recorrente, ora autora, esclareço que o deferimento do benefício da justiça gratuita em primeira instância (id. 15541230) dispensa a ratificação em sede recursal.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARMEN MACEDO GOMES
contra a r. sentença do id. 15541233, que julgou procedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, nos autos da “Ação de Cobrança” manejada pela
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
em desfavor da apelante.

A apelante aponta questões que precedem o exame do mérito recursal, razão pela qual passo ao seu exame.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO

Conforme consta no relatório, a recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Segundo preceitua o §3º do art. 1.012, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II).

Considerando que a recorrente não se atentou a essa formalidade legal, o pedido deve ser rejeitado, uma vez que
“[...]. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...]”.
(TJES – Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

Desse modo,
não conheço
do pedido em questão.

É como voto.

Ultrapassado esse ponto, passo ao exame da preliminar de nulidade da sentença.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Consoante narrado, a apelante sustenta que houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito, havendo necessidade de realização de prova pericial no contrato.

Sem razão em seus argumentos.

A controvérsia em questão exige análise eminentemente contratual e as provas podem ser suficientemente demonstradas por meio da apresentação de documentos, pelo que é irrelevante a realização de perícia, tratando-se de matéria de direito.

É cediço que o juiz, destinatário das provas, pode valorá-las livremente, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado, a teor dos artigos 371 e 478 do Código de Processo Civil, devendo expor em seus argumentos os motivos que deixou de considerar uma prova ou outra, o que foi feito na sentença em questão.

Diante disso, constata-se que a prova genericamente postulada não teria o condão de alterar o resultado final da demanda, de forma que agiu corretamente o juízo
a quo
. Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Corte:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DIALETICIDADE RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS.
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. ÔNUS DA PROVA. DEVER DO REQUERIDO. SERVIÇO ADICIONAL CONTROVERTIDO. NÃO COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa :
Não há cerceamento pois o juízo a quo fundamentou o motivo pelo qual entendeu ser a prova desnecessária ao julgamento da demanda, isto é, a causa informadora de sua convicção. Precedentes.
Preliminar rejeitada. [...] 5.
Outrossim, não há como olvidar que o ônus de provar o fato alegado incumbia a apelada, a qual não se desincumbiu de tal. Art. 373, I, CPC. Precedentes.
6. Sentença escorreita. Recurso conhecido, mas não provido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso e por igual votação NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 14 de setembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170092019, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021)

[...] 1.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova processual, reconhece a existência de provas suficientes para formar o seu convencimento, eis que em observância ao princípio da razoável duração do processo deve indeferir as provas inúteis e desnecessárias
(CPC, art. 371). (TJES, Classe: Apelação Cível, 004180008718, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022)

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

Vencido esse ponto, adentro à análise meritória.

MÉRITO

Consoante consta no relatório, em suas razões recursais (id. 15541235), a apelante defende a inadequação da condenação imposta, que desconsiderou sua vulnerabilidade socioeconômica e compromete sua subsistência, violando os princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e função social da dívida.

Salienta que a sentença desconsiderou sua hipossuficiência sob o fundamento de que poderia haver a negociação por meios digitais, o que está totalmente desconectado de sua realidade pessoal, já que não possui condições técnicas para tanto.

Afirma que deve haver a readequação do quantum, com base na efetiva capacidade econômica da apelante, além de o pagamento da dívida ocorrer em parcelas mensais compatíveis com sua realidade financeira.

Pelo exposto, pugna pela modulação da condenação, com readequação do valor e parcelamento compatível com sua capacidade financeira, afastando qualquer constrição sobre sua conta-salário.

Contrarrazões no id. 15541237 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Necessário contextualizar que a apelada, ora autora na origem, ingressou com a demanda narrando que a apelante, após inadimplir um contrato de financiamento anteriormente pactuado entre as partes, firmou instrumento de renegociação de dívida (contrato nº 384688607), no valor de R$ 7.500,06, a ser adimplido em 18 (dezoito) parcelas mensais de R$ 425,02. Sustentou que a recorrente deixou de honrar com o pagamento a partir da 1ª parcela, vencida em 01/05/2019, razão pela qual ajuizou a ação de cobrança visando ao recebimento do débito atualizado.

Devidamente citada, a apelante apresentou Contestação (id. 15541170), na qual, em suma, contrapôs a alegação de inadimplemento total, afirmando ter pago as duas primeiras parcelas da renegociação, juntando os respectivos canhotos de pagamento (ids. 15541178 e 15541179). Alegou, ademais, que o inadimplemento posterior se deu por fato superveniente e de força maior, consubstanciado no diagnóstico de câncer em estágio avançado de seu cônjuge, o que teria desestruturado por completo o orçamento familiar.

O juízo
a quo
, na sentença guerreada, fundamentado no princípio do
pacta sunt servanda
, entendeu pela procedência integral do pleito autoral, pois considerou que as dificuldades financeiras da devedora não a eximem da obrigação contratual.

Sem delongas, entendo que a conclusão do julgador singular deve ser mantida.

A apelante defende que o julgador de primeira instância desconsiderou o pagamento das duas primeiras parcelas da renegociação firmada entre as partes, o que, se comprovado, tornaria a cobrança da apelada parcialmente indevida.

Entretanto, ainda que a relação em exame esteja submetida aos ditames consumeristas, a inversão do ônus da prova não é automática e sobre a ré persiste a incumbência disposta no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, segundo o qual lhe incumbe o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

O pagamento é, por excelência, o principal fato extintivo da obrigação, de forma que a sua prova se faz mediante quitação regular, cujos requisitos estão delineados no art. 320 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Da análise dos autos, os documentos designados como "canhoto da primeira parcela quitada da renegociação" (id. 15541178) e "canhoto da segunda parcela financiamento quitada" (id. 15541179) são insuficientes para constituir prova inequívoca do adimplemento, pois se trata de meros canhotos de boletos, documentos unilaterais que, desacompanhados de uma autêntica chancela bancária, assinatura do credor ou qualquer outra forma de autenticação mecânica que ateste o efetivo processamento da transação financeira, não possuem força probante para demonstrar que a apelante satisfez os débitos relativos às parcelas apontadas.

Nesse sentido, os elementos apresentados não provam que o valor expresso no boleto ingressou, efetivamente, no patrimônio do credor. Caberia à apelante, portanto, trazer aos autos o comprovante da transação emitido pela instituição financeira onde o pagamento foi realizado, documento hábil a demonstrar, de forma cabal, o fato extintivo do direito da apelada.

Não se desincumbindo de seu ônus probatório, prevalece o débito apontado na planilha de cálculo da apelada (id. 15541145), que se presume correto até prova em contrário, prova esta que não foi produzida de forma satisfatória. Assim, não há que se falar em
error in judicando
, pois a decisão de primeiro grau, ao reconhecer a existência do débito em sua integralidade, alinhou-se à correta distribuição do ônus da prova.

A apelante busca, ainda, a revisão ou extinção da dívida com base na grave situação de saúde de seu cônjuge, invocando a teoria da onerosidade excessiva.

No entanto, apesar de reconhecer o dificultoso momento pessoal e emocional vivenciado pela apelante, comprovado pela vasta documentação médica acostada aos autos (ids. 15541182, 15541183, 15541184, 15541185, 15541186, 15541187, 15541189, 15541190), verifica-se que o débito é oriundo de renegociação firmada em 2019, ao passo que os exames do seu cônjuge são datados de 2024, de onde se extrai um considerável lapso temporal entre os eventos que justifiquem o descumprimento contratual.

Ademais, respeitosamente, o instituto jurídico apontado para readequação da dívida não se aplica ao caso em exame.

A teoria da onerosidade excessiva, prevista no art. 478 do Código Civil, exige, para a resolução do contrato, a ocorrência de um acontecimento extraordinário e imprevisível que acarrete não apenas uma prestação excessivamente onerosa para uma das partes, mas também, cumulativamente, uma extrema vantagem para a outra.

Nesses termos, ainda que decorrente de uma tragédia pessoal, a dificuldade financeira não gera, por si só, qualquer vantagem excessiva para o credor, pois a instituição financeira continuará a receber exatamente o valor que foi pactuado, de modo que sua vantagem não pode ser considerada "extrema" nem foi alterada pelo evento. A teoria, pois, é manifestamente inaplicável ao caso.

Em verdade, a doutrina civilista vem aplicando a teoria da base objetiva do negócio jurídico nas hipóteses que envolvem relações consumeristas, a qual dispensa o requisito da imprevisibilidade, bastando que o fato superveniente rompa a base objetiva do contrato.

Ocorre que, na relação em tela, a capacidade de pagamento do devedor insere-se no campo dos seus motivos subjetivos, e não na estrutura objetiva do negócio, de modo que a perda dessa capacidade não macula a base objetiva do contrato a fim de possibilitar a intervenção do Poder Judiciário na avença celebrada.

Por fim, quanto à necessidade de readequação dos valores dos débitos, nota-se que, em verdade, a recorrente requer seja amoldada a sua situação na hipótese de superendividamento, definida pela lei como a impossibilidade manifesta do consumidor, pessoa natural e de boa-fé, de pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial.

Contudo, entendo que a lei não criou uma causa de extinção ou revisão automática da dívida a ser arguida como matéria de defesa em uma Ação de Cobrança, destacando-se, ainda, que a apelante não apresentou reconvenção a fim de formular pedidos de readequação da quantia ou o parcelamento compatível com sua capacidade financeira.

Nesse sentido, convém esclarecer que o legislador criou um procedimento específico, uma ação própria (prevista nos arts. 104-A a 104-C do CDC), na qual o consumidor pode requerer a instauração de um processo de repactuação de dívidas com a presença de todos os seus credores, visando à apresentação de um plano de pagamento, o que, a princípio, seria inaplicável ao caso, pois inexistem notícias ou listagem de outros credores que se amoldariam à situação da apelante para aplicação do procedimento especial de renegociação dos débitos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 12% (doze por cento), contudo, sua exigibilidade está suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida (id. 15541230).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.